Tribunal: TJES
Processo: 5024949-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024949-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
RECORRIDO: MUSSI AMIN e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024949-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDO: ESPÓLIO DE MUSSI AMIN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR GOLPISTAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO E FALHA NA SEGURANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que em 27/07/2021 recebeu telefonema de suposto funcionário do banco requerido, informando que seus cartões de crédito estavam sendo utilizados para compra no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) na empresa Lojas Americanas.

Afirma que foi orientado a entrar em contato com o telefone expresso no verso do cartão. Ao efetuar o contato, recebeu orientação para cortar seus cartões ao meio e colocá-los em envelope, acrescido de carta de próprio punho impugnando a compra não realizada.

Aduz que entregou o envelope a pessoa que se passou por policial e foram realizadas 10 (dez) compras, no espaço de 39 (trinta e nove) minutos, entre 15h30min e 16h09min, totalizando a quantia de R$ 4.993,52 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, informa que os valores não foram estornados, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a restituição do prejuízo financeiro auferido, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento do valor, já em dobro, de R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta preliminar de ilegitimidade ativa do espólio para recebimento do pleito indenizatório. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade do banco pelos fatos narrados na exordial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, seguindo o entendimento firmado pelo juízo sentenciante. Destaco que as transações impugnadas nos autos ocorreram em julho de 2021 e o senhor Mussi Amin faleceu no dia 20 de junho de 2022. Nesse sentido, entendo pela legitimidade ativa do espólio na presente ação indenizatória, na forma da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 642: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Em análise dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte. Inconteste a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência do golpe aplicado em desfavor do senhor Mussi Amin, realizado através de falha na segurança da instituição.

Assim sendo, observo que o golpe cometido em desfavor do recorrido foi ensejado por falha no sistema informático do recorrente, tendo os golpistas acesso a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone, endereço residencial e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos narrados na exordial.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

A falha na prestação de serviço se demonstra mais grave porque o recorrente reconheceu as compras realizadas pelos golpistas no cartão de crédito do recorrido, embora totalmente destoantes do perfil operacional da parte, não tendo procedido ao estorno da fatura do cartão adimplida indevidamente pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Da narrativa autoral, percebe-se que se trata da fraude que utiliza o modus operandi do famigerado do “golpe do motoboy”, na qual se redireciona o número da central de atendimento oficial do Banco a fraudadores que, sob a égide da aparente legitimidade, portando dados pessoais do consumidor, telefonam para a vítima se passando por funcionários da instituição financeira, informando que foram realizadas movimentações suspeitas com seu cartão, assim, orientam o cliente a entregar os cartões, sob suspeita de clonagem, a funcionário do banco para apuração dos fatos.

Cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, incidindo à espécie as regras de ordem pública, cogentes e de interesse social.

[...]

No particular, há que se reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, mormente no que tange ao dever de segurança atribuído à instituição financeira.

Resta nítida a falha na prestação dos serviços, pois o sistema informatizado operado pelo banco se mostrou frágil a ponto de oportunizar a terceiros não autorizados o acesso a todos os dados de seus clientes, qual seja, tinham seu telefone, endereço e seus dados bancários.

Registre-se que o cliente era pessoa idosa e, por isso, mais vulnerável a essas situações.

No caso dos autos, restou clarividente que a fraude perpetrada por terceiros era de conhecimento do requerido, que autorizou as compras efetivadas em elevadíssimos valores, totalmente descompassados com o perfil de consumo do cliente e num espaço de tempo curtíssimo.

Isto posto, devida a condenação do recorrente à restituição dos valores adimplidos indevidamente pelo consumidor. Contudo, em decorrência da ausência de dolo do banco, entendo que a restituição deve ocorrer na modalidade simples, no patamar de R$ 4.993,52 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para modificar a condenação em danos materiais para a restituição na modalidade simples do valor cobrado pela instituição financeira, R$ 4.993,52 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), mantendo os demais termos da r. sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)